Tribunal: TJSP
Processo: 1003406-70.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA FIXA – ALEGAÇÃO DE FALHA DESMENTIDA PELO PRESTADOR DO SERVIÇO - - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DNAO MORAL INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003406-70.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ADBENS
IMOBILIÁRIA ASSIS LTDA ME, é apelada TELEFÔNICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003406-70.2020.8.26.0047 -Voto no 49566
2
APELAÇÃO No 1003406-70.2020.8.26.0047
COMARCA DE ASSIS
APELANTE: ADBENS IMOBILIÁRIA ASSIS LTDA ME
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOTO No 49.566
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TELEFONIA FIXA

ALEGAÇÃO
DE
FALHA
DESMENTIDA
PELO
PRESTADOR DO SERVIÇO - - CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO INDENIZAÇÃO POR
DNAO MORAL INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Ação de indenização por dano moral foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou a autora
nas custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da
causa.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
a vencida. Argúi cerceamento de defesa. Alega ter
apresentado provas materiais da falha na prestação do
serviço prestado pela ré. Não houve impugnação aos
protocolos de atendimento apresentados, nem das ordens de
serviço realizadas. Afirma que o defeito na prestação do
serviço prestado pela ré estava relacionado à impossibilidade de receber chamadas telefônicas.
Demonstrou-se que seus clientes tentaram entrar em
contato, mas não conseguiram. Pede nulidade ou reforma e
inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
O julgamento antecipado amolda-se ao art.
355, inciso I, do CPC, não tendo configurado cerceamento
de defesa, porque suficiente a prova documental. Por
sinal que a autora limitou-se a protestar pela prova
testemunhal, sem requere-la(fls. 110), além do que
contraditoriamente afirma haver prova suficiente para
reverter o julgamento, o que por si só desmente a
alegação de cerceamento.
Mas não é assim. Mesmo considerada a
relação de consumo, a ré se desincumbiu do ônus de
demonstrar
que
no
período
mencionado
na
inicial,
excetuadas instabilidades passageiras e pontuais, as
linhas telefônicas poderiam ser utilizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003406-70.2020.8.26.0047 -Voto no 49566
3
Extraio e reproduzo as considerações da
bem lançada e minuciosa sentença, porque em perfeita
harmonia com o conjunto probatório:
“...Verifica-se, através dos documentos
apresentados pela empresa requerida às fls. 89/92, que as
linhas telefônicas de titularidade da parte autora
estavam em funcionamento, pelo menos na maior parte dos
dias
expostos
pela
parte
autora, contrapondo-se à
alegação de sua total inoperabilidade. Ademais, instado a
se manifestar sobre a contestação apresentada, o autor
omitiu-se em impugnar os documentos apresentados e as
alegações da requerida, no tocante ao funcionamento das
linhas telefônicas. Desta forma, precluindo seu direito
de se manifestar e de se opor às alegações da requerida,
que logrou êxito em demonstrar, nos autos, que a autora
utilizou as linhas telefônicas, conforme se verifica no
relatório
de
chamadas
efetuadas pelas três linhas
telefônicas (fls. 89/92), contrariando o quanto narrado
na inicial de que ficara impossibilidade utilizar o
telefone por vários dias, não há como se acolher o pedido
do autor. O que se depreende, no caso dos presentes
autos, de acordo com as alegações e provas apresentadas
pelas partes, é que as linhas telefônicas de titularidade
da empresa autora não ficaram em total inoperância no
alegado período de tempo, conforme exposto pelo requerente, mas sim, que eventuais instabilidades
ocorreram de formas pontuais e transitórias, conforme
aduziu a requerida. Ademais, não houve, em nenhum
momento, conforme apresentado por ambas as partes,
inércia da requerida em atender aos chamados do autor”.
Os
fatos
narrados
estão
a
sugerir
incômodo, dissabor, mero aborrecimento, porém, o desgaste
gerado é insuficiente para permitir inferência automática
de dano moral (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJ 29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
17.05.04)
que,
nas
circunstâncias, não pode ser presumido(Resp no 968.762,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 20.06.08), notadamente para
pessoa jurídica, sem ao menos indícios de desgaste ao seu
conceito e imagem em face de terceiros.
Aliás, salvo situações excepcionais, tocante ao dano moral, o simples inadimplemento
contratual não o acarreta (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003406-70.2020.8.26.0047 -Voto no 49566
4
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
j.
02.08.01;
REsp
201.214/PA, Rel. Designado p/acórdão Min. Ari Pargendler,
DJ 05.02.01; Antunes Varela, Direito das Obrigações, vol.
I/248, n. 84, Forense, 1.977; Carlos Alberto Menezes
Direito, Comentários ao Novo Código Civil, vol. XIII/104,
editora
Forense,
2.004;
Carlos
Roberto
Gonçalves,
Responsabilidade Civil, pág. 590, Saraiva, 2.002).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios de responsabilidade da
autora, de 10% para 15%, mantida a mesma base de cálculo
da sentença.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator